Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL DA CARREIRA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SLU – DESVIO DE FUNÇÃO – ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não obstante o fato de o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) ser uma autarquia, a discussão dos autos refere-se a pretensão de recebimento de indenização de transporte em decorrência de atividades externas prestadas por servidor pertencente aos seus quadros, cedido à Secretaria de Estado de Saúde. E o Distrito Federal é o provedor dos recursos financeiros, tanto dos órgãos da administração direta, quanto daqueles entes sobre os quais exerce controle finalístico, fato corroborado pela vinculação existente entre a Administração Indireta e o Distrito Federal – conforme já dispunha o revogado Decreto Distrital no 36.236/2015, que regulamentava a estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, como dispõe o atual Decreto Distrital no 39610/2019, que trata sobre a organização da estrutura da Administração Pública do Distrito Federal. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
2. A Lei Complementar no 840/2011 e a Lei Distrital no 5.237/2013 asseguram que o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte.
3. Conforme o artigo 8o da Lei distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental (AVA) tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Dessa forma, vez que a atuação do agente de vigilância ambiental é exercida predominantemente em meio externo, assegurado está o direito ao recebimento da verba indenizatória de transporte, prescindido para tanto de prova das despesas por ele realizadas. Nesse sentido os seguintes precedentes: Acórdão 1139854, 07167119220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1233137, 07345786420198070016, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJe: 10/3/2020.
4. Extensão da verba de natureza indenizatória que deve ser concedida ao Servidor que, ainda que pertencente a outra carreira, atua com desvio de função da Agente de Vigilância Ambiental e executa trabalho externo (ID 15404401 - Pág. 2). Nesse sentido os seguintes precedentes de relatoria do Juiz Almir de Freitas, acórdãos 1234882 e 1169159, julgados em 11/03/2020 e 08/05/2019, respectivamente.
5. Diante da ausência de regulamentação específica por parte do Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal, o valor da indenização de transporte devida ao Agente de Vigilância Ambiental corresponde ao estabelecido no art. 1o do Decreto Distrital 26.077/05 (artigo 22, §1o da Lei distrital 5.237/2013).
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.